Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700602-41.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA TENORIO LUZ AGRAVADO: LOURENE VALERY TENORIO LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45290725) interposto por JOSEFA TENÓRIO LUZ, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça assentado no petitório de ID 151449810 (processo de referência). Eis o teor da decisão agravada (ID 151449810 do processo de origem): “O requerimento de gratuidade está sujeito a controle judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A hipossuficiência alegada pelo autor tem presunção relativa, vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. À míngua de demonstração que a renda percebida seja insuficiente para manutenção da agravante e de sua família, sem prova de gastos extraordinários, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse contexto, justifica-se a dúvida levantada pelo julgador da causa, no sentido de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 0722120-97.2018.8.07.0000, Acórdão no 1.164.359, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, j. em 10/04/2019, publ. no DJe de 15/04/2019). Portanto, cabe àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo sem prejuízo da própria subsistência. No caso, verifico que a 2a requerente (J. T. L.) é servidora pública, possuindo duas fontes de renda, que, somadas, lhe proporcionam remuneração bruta mensal de R$ 13.294,99, conforme contracheques juntados no ID no 149809582, p. 1-2. O fato de a 2a requerente ter parte dos seus recursos financeiros comprometidos em razão de empréstimos contraídos não é motivo para, por si só, obter o benefício da gratuidade de justiça, que é voltado a pessoas que realmente não disponham de meios para arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, entendo que a 2a requerente ostenta condições financeiras que lhe permitem suportar as despesas processuais, que correspondem à mínima parcela do custo operacional do sistema e, por tal razão, indefiro o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais e a juntada da guia de custas e do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 do CPC). Anote-se. 3. Determino às requerentes que: a) juntem o seu comprovante de residência atualizado e os documentos pessoais da 2a requerente (J. T. L.); b) esclareçam qual a profissão da genitora dos menores e onde ela trabalha, devendo juntar o respectivo comprovante de rendimentos atualizado; c) as declarações de escolaridade atualizadas dos menores A. H. T. e L. O. T. Emende-se a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se.” Sustenta a recorrente, em síntese, que o douto Magistrado, contrariamente às provas juntadas ao caderno processual, negou seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que o valor recebido a título de verba salarial é muito baixo, e o pagamento de taxas irá prejudicar o seu sustento. Aduz que o pedido de concessão de justiça gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua outorga de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente Assevera que o Código de Processo Civil determina que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para a concessão do benefício, bastando apenas a declaração da parte nesse sentido. Defende que a declaração de pobreza goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente por intermédio de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita. Alega que para fazer jus à benesse, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública. Ausência de preparo em virtude do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade da agravante para recolher as custas judiciais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do beneplácito, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Do exame dos autos, verifica-se que a recorrente possui duas rendas. Na primeira (Secretaria de Estado de Saúde), aufere rendimento bruto acima de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e na segunda (Ministério da Saúde) recebe R$ 3.887,48 (três mil e oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) brutos, segundo se vê dos contracheques (ID 149809582 dos autos de referência). O somatório dos dois contracheques totaliza quase R$ 13.000,00 (treze mil reais). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Ressalte-se que, na aferição da hipossuficiência, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Outrossim, constata-se que, embora haja alguns descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Saliente-se, ainda, que as despesas com dependentes, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Apesar da situação da ora agravante ser bastante delicada, diante do superendividamento, não se pode perder de vista que as custas processuais praticadas pela Justiça do Distrito Federal são as mais módicas do País. Nesse descortino, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento da medida de urgência é medida impositiva. Sobre o tema, reproduzo julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1648871, 07047731220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1390633, 07226024020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador